Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739681-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO CÉSAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA E PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADOS: JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR E MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA DESPACHO ANTÔNIO CÉSAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA e PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020